Tribunal: TJSP
Processo: 2267577-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INVENTÁRIO – Indeferimento de pedido de arrolamento de bens que guarnecem o imóvel que serviu de último domicílio do de cujus – Preliminar – Não acolhimento - Autos digitais desobrigam a parte a dar atendimento ao disposto no "caput" do artigo 1.018 do CPC – Arrolamento dos bens móveis que, no entanto, não se sustenta – Mera alegação de que o falecido possuía vasto patrimônio mobiliário, sem

Ementa:
INVENTÁRIO – Indeferimento de pedido de arrolamento de bens que guarnecem o imóvel que serviu de último domicílio do de cujus – Preliminar – Não acolhimento - Autos digitais desobrigam a parte a dar atendimento ao disposto no "caput" do artigo 1.018 do CPC – Arrolamento dos bens móveis que, no entanto, não se sustenta – Mera alegação de que o falecido possuía vasto patrimônio mobiliário, sem qualquer indício de prova ou mesmo especificação, que não autoriza o arrolamento pretendido – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267577-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante LAURA
LOSI ALVARES, são agravados VERA LUCIA PADOVINO CARDOSO
ALVARES (INVENTARIANTE) e NICANOR ALVARES JUNIOR (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267577-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42817
2

Voto no: 42817
Agravo de Instrumento no: 2267577-16.2019
Comarca: Bauru - 3a Vara
1a Instância: Processo no: 100384543/2019
Agte.: Laura Losi Alvares
Agdos.: Vera Lucia Padovino Cardoso Alvares (invte.) e
outros
VOTO DO RELATOR
EMENTA INVENTÁRIO Indeferimento de pedido
de arrolamento de bens que guarnecem o imóvel que
serviu de último domicílio do de cujus Preliminar
Não acolhimento - Autos digitais desobrigam a parte a
dar atendimento ao disposto no “caput” do artigo 1.018
do CPC
Arrolamento dos bens móveis que, no
entanto, não se sustenta
Mera alegação de que o
falecido possuía vasto patrimônio mobiliário, sem
qualquer indício de prova ou mesmo especificação, que
não autoriza o arrolamento pretendido
Decisão
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Inventário que
indeferiu pedido de arrolamento deduzido pela recorrente.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
os autos de inventário tramitam há quase um ano, sem que tenha a
inventariante indicado de forma voluntária quais os bens que devem
compor a partilha, sequer apresentando as primeiras declarações.
Prossegue a recorrente dizendo que a declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267577-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42817
3
renda do falecido do ano de 2017 indicava que o mesmo possuía, além
de bens imóveis, jóias, aplicações financeiras e moeda estrangeira, não
sendo crível que tenha se desfeito dos mesmos em menos de oito meses.
Aponta e questiona transferências bancárias realizadas quando o autor
da herança se encontrava com a saúde debilitada. Pugnou pela
antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo
interposto, a fim de que seja determinado o arrolamento dos bens que
guarnecem o imóvel que serve de moradia para a inventariante, na
atualidade, nomeando-a fiel depositária dos mesmos.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 25,
sem a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 28 e 36/39.
Sobre a arguição de não conhecimento, manifestou-
se a inventariante às fls. 43/46.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Antes,
porém,
anoto
que
a
ausência
de
comunicação ao Juízo de primeiro grau, acera da interposição do
presente recurso, não implica em sua inadmissibilidade, conquanto
autos digitais e a providência somente tem lugar em processo físico,
conforme § 2o do art. 1.018 do CPC.
Em
comento
ao
citado
dispositivo
legal,
THEOTÔNIO NEGRÃO, na Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, Editora Saraiva, 47a
edição, às págs. 940, observa que:
“Tratando-se de autos eletrônicos, não incide a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267577-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42817
4
pena de inadmissão do agravo, em caso de falha na comunicação de
sua interposição ao Juiz.”
No mais, insurge-se a recorrente quanto à r.
determinação que indeferiu pleito visando o arrolamento de bens que
guarnecem o imóvel que serviu de último domicílio do de cujus.
Sem razão, no entanto, a recorrente.
Conforme observado no despacho inaugural desta
Relatoria, o arrolamento dos bens móveis pleiteado, realmente, não se
sustenta.
Com efeito, a mera alegação de que o falecido
possuía vasto patrimônio mobiliário, sem qualquer indício de provas ou
mesmo especificação de bens, não autoriza o arrolamento pretendido
ao menos neste momento processual, conforme ressalvou a r. decisão
guerreada que fica integralmente mantida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator